Tribunal: TJDFT
Processo: 0711101-32.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA REPETITIVO 1.132/STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação da constituição válida da mora em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora do devedor fiduciante; e (ii) definir se, nessas circunstâncias, estão atendidos os requisitos legais para o regular processamento da ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS), fixou entendimento vinculante no sentido de que, em ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei n. 911/1969, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiros.
4. A orientação firmada prestigia os princípios da boa-fé objetiva e da responsabilidade do devedor de manter seus dados cadastrais atualizados, não podendo o credor ser onerado pelo insucesso da entrega da correspondência quando regularmente encaminhada ao endereço informado no contrato.
5. Comprovado nos autos o encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço contratual da devedora, resta caracterizada a constituição válida da mora, tornando indevido o indeferimento da petição inicial por ausência desse requisito legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual para a constituição em mora do devedor, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC/2015, arts. 485, I, e 927, III; Código Civil, art. 113.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/11/2022.